Tribunal: TJSP
Processo: 1031993-51.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA – NEGATIVA DE PAGAMENTO – DANOS ORIGINADOS DE FALHA MECÂNICA DO VEÍCULO SEGURADO – HIPÓTESE NÃO COBERTA PELA APÓLICE CONTRATADA – EXCLUSÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE DEFEITOS MECÂNICOS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA. Evidenciando a prova dos autos

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA – NEGATIVA DE PAGAMENTO – DANOS ORIGINADOS DE FALHA MECÂNICA DO VEÍCULO SEGURADO – HIPÓTESE NÃO COBERTA PELA APÓLICE CONTRATADA – EXCLUSÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE DEFEITOS MECÂNICOS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA. Evidenciando a prova dos autos que a causa da quebra do motor do veículo segurado não constitui sinistro contratado, visto decorrente de defeito causado por má manutenção - e sendo o contrato de seguro limitado e particularizado, indevida é a indenização securitária pleiteada eis que não deve ser imputada à seguradora a cobertura de riscos não previstos no contrato, sendo de rigor, portanto, o provimento do recurso da ré, prejudicado o da autora.